Tribunal: TJDFT
Processo: 0734791-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUIFICIÊNCIA COMPROVADA. PATROCÍNIO POR ADVOGADO PARTICULAR. ÓBICE. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o, CPC), embora essa presunção não seja absoluta, admitindo-se prova em contrário.

2. A contratação de advogado particular não constitui óbice para a concessão da justiça gratuita, conforme estabelece expressamente o art. 99, § 4o, do CPC.

3. Demonstrado nos autos, especialmente pela juntada de contracheque, que a parte autora não possui condições para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, sem o comprometimento de sua subsistência, o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido.

4. Recurso conhecido e provido.